Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002422-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEVA VALENTIN DITOTE - CPF: 019.622.101-38 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PACIENTE SURPREENDIDO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS TANSPORTANTO EM SEU VEÍCULO 10 (DEZ) TABLETES DE COCAÍNA

COM MASSA TOTAL DE 10.677 KG – INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – PACIENTE QUE AGIA APENAS NA CONDIÇÃO DE “MULA” – IMPOSSIBILIDADE –

ENVOLVIMENTO DO FILHO MENOR DO BENEFICIÁRIO NA EMPREITADA DELITIVA – DEPOIMENTO DOS POLICIAS E DO ALUDIDO MENOR DE IDADE– LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA –

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 25 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ [HC 490.833] – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA –

PRECEDENTES
STF [HC No. 174102] –

EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA SARS COV-2, AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE– PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA

ENCAIXAR-SE

NO GRUPO DE RISCO –O CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da aplicação da lei penal e

garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Analisando o caso em epígrafe sob a ótica da situação
de saúde coletiva ocasionada pelo
coronavírus (Sars cov-2), verifica-se que o pedido não deve prosperar, porquanto não consta nos autos qualquer indicativo ou documento probatório mínimo que demonstre que o paciente faz parte
do grupo
de risco discriminado na recomendação suso mencionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo n art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de DEVA VALENTIN DITOTE, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal no. 1001164-56.2021.8.11.0004 (Cód. 12154152) experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o paciente foi autuado em flagrante delito em 13.02.2021, por suposta incursão o delito tipificado no artigo 33, c/c. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06. Ato continuo, foi realizada a audiência de apresentação onde foi convertida a prisão em flagrante a pedido do Ministério Público.

Sustenta as teses de: 1) ausência de periculosidade do paciente, porquanto, em suposta condição de mula, 2) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) inobservância pela Autoridade Coatora da Recomendação no 62, do CNJ.

Argumenta que: “(...)n
ão se analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano, sem qualquer fundamentação concreta
.”(Sic.)

Consigna que: “(...)
resta evidente que Devas estaria na função de “mula” e foi utilizado como “boi de piranha” para o tráfico (prática comum ondem se apresentam “denúncias anônimas” de determinada pessoa ou veículo e enquanto uma parte da droga traficada é apreendida, quantidade muito mais significativa passa fora da fiscalização, que está ocupada)
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
a magistrada de piso converte em preventiva a prisão do Paciente, argumentando na garantia da ordem pública, devido ao impacto social causado pela suposta conduta praticada por este, e, ainda, por mera presunção subjetiva, utilizando-se de “futurologia”, para evitar reiteração criminosa, apontando por diversas vezes que Devas seria pessoa propensa à reiterar condutas delituosas, inclusive utilizando da “ajuda” do filho menor
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
o MM. Juízo a quo sequer analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano para o Paciente. Ainda, não atendeu à Recomendação no 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima
.”(SIC.)

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, com a possibilidade de monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id.76177499 a 76185452)

A liminar foi indeferida e solicitada informações (Id.76832454), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.77381474, 77381475).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação
da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.

79226467)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). 1. ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO PERICULUM LIBERTATIS, AO PASSO QUE PACIENTE AGIA APENAS NA CONDIÇÃO DE “MULA”. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA (10.677 KG DE COCAÍNA). ENVOLVIMENTO DO FILHO MENOR DO CUSTODIADO NA EMPREITADA DELITIVA. 2. ADUZ, OUTROSSIM, A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA SÃO INSUFICIENTES. 3. POR FIM, SUSTENTA A EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19, AVOCANDO-SE A RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADES PRISIONAIS VEM ADOTANDO AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS E PROTEÇÃO DOS PRESOS. PACIENTE NÃO SE ENCAIXA NO GRUPO DE RISCO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CASO A CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de DEVA VALENTIN DITOTE, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para adequada analise dos fatos, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e, posterior preventiva em 14.02.2021, prolatada em sede de audiência de apresentação:

“[...]Em consonância com o que dispõe o artigo 26 do Provimento n. 15/2020/CGJMT, a ata e os termos desta solenidade serão assinados exclusivamente pela magistrada que preside o ato. Nos termos da Resolução n. 357 de 26 (vinte e seis) de novembro de 2020 do Conselho nacional de Justiça, a privacidade do flagrado foi assegurada pelo estabelecimento prisional e restou confirmada durante o ato. O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes. As partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Após, realizou-se o interrogatório relativo à audiência de custódia do flagranteado, sendo o depoimento colhido na forma digital, conforme artigo 405, caput do CPP, dispensada a transcrição conforme § 2o, do mesmo artigo. Dada a palavra ao representante ministerial, o Ministério Público, em resumo, manifestou-se oralmente solicitando a homologação do APFD e a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s). Dada palavra a Defesa, em suma, preferiu manifestar-se apenas no decorrer da ação penal.

DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de DEVA VALENTIM DITOTE, pelos delitos tipificados nos Art. 33 e 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Primeiramente, ressalto, que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal:

§ 2o No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.

De igual modo o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253/SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...)

Outrossim, mesmo que não houvesse transcrição, o que não é o caso, já decidiu de forma reiterada o E.TJ/MT, não haver qualquer nulidade:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS No 1012126- 24.2019.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS IMPETRANTE: - DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES PACIENTE: - FABRÍCIO COELHO DE SOUSA SELA EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE FORMA ORAL – TRANSCRIÇÃO PRESCINDÍVEL – DECISÃO PROFERIDA NA PRESENÇA DO PACIENTE E DO DEFENSOR – ACESSO AO SISTEMA AUDIOVISUAL GARANTIDO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIMES SEMELHANTES – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Com relação às alegações de nulidade da decretação oral da prisão preventiva, entendo que razão não assiste ao impetrante, afinal, o fato de não haver a transcrição da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não gera nulidade, tendo e vista que, na audiência de custódia, estavam presentes o paciente, seu defensor, o qual tem pleno acesso ao sistema de mídia da audiência, assim como o magistrado e o Promotor de Justiça, não havendo qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Restando devidamente fundamentada e demonstrada, por fatos concretos, a necessidade da custódia prévia do paciente, diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, visando evitar reiteração criminosa tendo em vista a existência de informações nos autos dando conta que o paciente possui condenação por crimes semelhantes, não há que se falar em constrangimento ilegal. Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Ordem denegada. (TJ-MT - HC: 10121262420198110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2019);

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO MESMO FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECISÃO PROFERIDA DE FORMA ORAL, SEM REDUÇÃO A TERMO DA FUNDAMENTAÇÃO NA ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO AO ART. 5o, INC. LXI, DA CF e ART. 283 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA. “A prisão preventiva, como excepcional instrumento de restrição da liberdade individual, deve estar permanentemente sob controle judicial, quer seja para determiná-la, quer seja para permitir sua continuidade. Tal controle pressupõe, por certo, a existência de ordem constritiva escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Trata-se de garantia fundamental, que acabou sendo reproduzida pela legislação processual, a significar, em outras palavras, que a determinação judicial deve ser representada por palavras externadas por meio de letras (sinais gráficos que apontam algum significado) traçadas em papel ou em qualquer outra superfície de leitura. Esse é o método de comunicação linguística escolhida pela Constituição Federal para os casos de restrição da liberdade e que, conforme salientado, está sujeito a permanente controle judicial” (STJ, AgRg no RHC no 77.014-BA, prolatada em 17/4/2017). Ordem concedida. (TJ-MT - HC: 10086386120198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 16/07/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2019).

Desta forma, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

De início, analisando o auto de prisão em flagrante e diante da realização do presente ato, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, constato que o mesmo está formalmente em ordem.

O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, abaixo transcritos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, pois o crime supostamente cometido pelo flagranteado detém pena superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Ademais, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, sendo aprendidos 10 tabletes de com massa total de 10.677 kg, com resultado positivo para a presença de cocaína (conforme Laudo Pericial de Constatação no 300.2.04.2021.001743-01).

Os indícios de autoria também restaram demonstrados diante dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Raphaella Alencar Araujo Arruda Monteiro e Leandro Afonso de Melo, dando conta que no dia 13.02.2021, por volta das 15h20min, ao realizar ronda no km 7.0 da BR 070, neste município de Barra do Garças, ao visualizarem o veículo VW/GOL, placa PAI0589, realizando uma ultrapassagem em local proibido foi realizada a abordagem do condutor do veículo ora flagranteado que estava juntamente com seu filho menor de idade “Marcos Henrique Fonseca Ditote”, bem como ante as informações desencontradas dos ocupantes do veículo o que levantou suspeita dos agentes, o automóvel foi levado até a Unidade Operacional da PRF e ao ser realizado buscas no veículo, foram encontrados no estofado do banco traseiro aproximadamente 10,6 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína.

Ademais, através das declarações do menor Marcos Henrique Fonseca Ditote, filho do flagranteado, verifica-se a existência de indícios de que o flagranteado envolveu o próprio filho na comercialização de entorpecentes, incidindo a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Além disso, o adolescente, filho do custodiado, afirmou que a droga seria entregue numa cidade próxima a cidade de Goiânia, logo também incidiu na cauda de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

O flagranteado, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio.

Assim, o que se observa é que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente diante dos depoimentos das testemunhas, as quais descreveram com clareza o crime supostamente praticado pelo autuado, bem como através das declarações do próprio filho do flagranteado.

No caso concreto, o flagranteado estaria cometendo crime de tráfico tendo envolvido seu filho menor na prática delitiva, além disso, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, quase 11 kg. Assim, tal situação merece resposta firme e imediata do Estado, sendo medida necessária e suficiente a sua prisão preventiva.

A concessão de liberdade ao flagranteado colocaria em risco a ordem pública, já que em liberdade encontrará os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, envolvendo inclusive o filho menor, havendo, assim, fatos concretos a ensejar a manutenção da custódia cautelar.

O fato de o flagranteado estar envolvendo o filho no cometimento do crime tráfico, sendo apreendida quantidade relevante de cocaína, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, com envolvimento do filho menor, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva.

Por sua vez, o delito é grave podendo repercutir negativamente na sociedade por se tratar do pretenso cometimento de delito de tráfico de entorpecentes assemelhado a crime hediondo, impingindo temor e receio, posto que financiador da violência que assola a sociedade, bem como praticado envolvendo filho menor, dando maior reprovação a sua conduta.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 04 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como cometido com envolvimento do próprio filho no cometimento do crime de tráfico.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal e seguintes, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, CONVERTO a prisão em flagrante de DEVA VALENTIM DITOTE em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como resguardar interesse do filho menor. Determino à Autoridade Policial que prossiga nas investigações, concluindo o inquérito, no prazo legal. Distribuído o inquérito policial, traslade-se cópia da presente para o mesmo, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias. Dispensada a aposição de assinaturas, ao qual segue assinada digitalmente apenas pelo juiz (art. 26 do Provimento no 15/2020/CGJCE). As respectivas presenças serão auferidas por meio audiovisual, a propósito. Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA.[...]”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Assinalo que, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante no.63.3.2021.2500 (Id.76185452-fl.08), no boletim de ocorrência no.1539761210213152015 (Id.76185452-fls.12/14), no termo de exibição e apreensão no.63.3.2021.2500 (Id. 76185452-fl.41/42) e laudo pericial preliminar de droga no.300.2.04.2021.001743-01 (Id. 76185452-fls.50/53).

Os indícios de autoria delitiva, ressoam das declarações dos policiais rodoviários federais que procederam a ocorrência, assim declinou o PRF Leandro Afonso de Melo: (Id.76185452-fls.22/23)

“[...]que É POLICIAL Rodoviário Federal e na tarde de hoje, por volta das 15h20min na companhia da Colega RAPHAELLA ALENCAR ARAUJO ARRUDA MONTEIRO, abordaram o veículo VW/GOL de placas 0589/DF; QUE tal abordagem ocorreu em função da ultrapassagem em local proibido; QUE na condução do veículo estava DEVA VALENTIN DITOTE, que tinha como passageiro o menor MARCOS HENRIQUE FONCECA DITOTE; QUE tais pessoas foram entrevistadas; QUE DEVA informou ser pai de MARCOS; QUE em função de nervosismo e respostas desencontradas, procederam buscas veicular; QUE no estofado do banco traseiro do veículo em tela, encontraram 10 tabletes de substancia análoga a cocaína; QUE em função da situação flagrancial, DEVA foi preso e por risco de fuga, objetivando garantira a segurança do conduzido e da guarnição o mesmo foi algemado; QUE como consta da ocorrência policial, o veículo foi encaminhado ao Pátio do Guincho Trevo; QUE DEVA e MARCOS, ocupantes do veículo,

foram conduzidos a presença da Autoridade Policial juntamente com os objetos apreendidos; Nada mais disse;[...]”

O paciente em sede extrajudicial permaneceu em silencia, contudo, o próprio filho do paciente, [menor de 16 anos de idade Marcos Henrique Fonseca Ditote], supostamente envolvido nos fatos que, declinou perante a Autoridade Policial: (Id.76185452-fls.24/25)

“[...] que em relação aos fatos que se apura, conta que na data de ontem 12/02/2021, uma pessoa conhecida por ELIEL que tem uma perna amputada, pegou o carro de seu pai DEVA VALENTIM DITOTE, emprestado, QUE ELIEL mora em uma Cidade próxima a Mirassol D’Oeste e que o declarante não sabe informar o endereço e nem o nome completo dele; QUE ao devolver o veículo, no mesmo dia, ELIEL disse que no painel do mesmo tinha 2 barras de drogas, QUE ELIEL oferecei a seu pai o valor de R$ 15.000,00 pelo transporte da droga até a uma Cidade próximo a Goiânia , que o declarante não sabe informar o nome; QUE o declarante conta que chegando em tal local entregaria a droga a uma pessoa que também não sabe informar o nome e receberia o valor combinado; QUE na tarde de hoje, ao se aproximarem desta cidade, foram parados pela PRF; QUE na abordagem foram entrevistados e os policiais revistaram o veículo; QUE no banco traseiro do carro encontraram drogas que o declarante conta que não sabia que tinha ; QUE para os policiais contaram que no painel do carro, tinha 2 tabletes de pasta vase de cocaína, contando que sabia apenas destes; QUE ante aos fatos seu pai foi preso e juntamente com o declarante e o material apreendido foram entregues a esta delegacia;[...]”

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar consubstanciada na

garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Consoante os fatos, policiais rodoviários federais procederam a abordagem do veículo de propriedade do paciente, oportunidade em que foram localizados 10 (dez) tabletes com massa total de 10.677 kg, com resultado positivo para a presença de cocaína, além de telefones celulares e R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais em dinheiro) – (Id.76185452-fls-41/42)

Nesse contexto, peço
venia
para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas[...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)” Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona: “o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Conforme posicionamento adotado por este Sodalício, transcrevo o teor do Enunciado 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória.

Aí reside o princípio da necessidade. Assim, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, é fundamento idôneo a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Na hipótese, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a grande quantidade de drogas apreendida - 5 tijolos de maconha, totalizando mais de 3kg da droga -, o que evidencia a gravidade exacerbada da conduta imputada, além do efetivo risco de reiteração delitiva, caso o acusado seja mantido em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. 3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 631.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (Negritou-se)

A propósito, é o aresto de minha relatoria:

“HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
TRÁFICO

ILÍCITO
DE
DROGAS
– PACIENTE PRESO PORTANDO 20,652 KG DE MACONHA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS

CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGA
– ENUNCIADO 25 DO TJMT – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.O
habeas

corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (20,652 kg), além da apreensão de valores em moeda corrente e balança de precisão. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal
. (N.U 1001454-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Anoto aresto do STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”.
(HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por derradeiro, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62,
de 18
de março
de 2020, do CNJ não implica automática substituição da
prisão cautelar pela
domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo
de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade
de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no
grupo
de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins
de revogação da
prisão preventiva, ou concessão da
prisão
domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de DEVA VALENTIN DITOTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021